Tribunal: STF
Processo: RHC 249220
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n º 901.008, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DO TEMA FEITA EM OUTRO RECURSO. LEGALIDADE VERIFICADA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional - fundado no art. 621, I, do Código de Processo Penal - para aplicação de novo posicionamento desta Corte. 



    2. Ademais, a legalidade da busca pessoal já foi aferida no julgamento do AResp 2.627.526/SC, em decisão datada de 6/6/2024. Logo, houve o esgotamento desta instância para o conhecimento do tema. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 330 do Código Penal.



    A ação revisional foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem. 



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da prova.



    Aponta que “é cabível revisão criminal quando a sentença condenatória for contraria ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, como ao caso concreto que violou expressamente o artigo 240 do CPP”. Argumenta que “não houve mudança no entendimento jurisprudencial, houve determinação para que fosse de fato seguido o que preceitua o artigo 244 do CPP”. Afirma que “os depoimentos dos policiais foram uníssonos ao afirmar que abordaram Juliano, pois este “apresentou atitude suspeita”, sem, contudo detalhar no que consistiu referida atividade a autorizar a violação da intimidade dele, constitucionalmente assegurada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo isso, constata-se sem margem para dúvida o manifesto constrangimento ilegal e teratológico ao qual se encontra submetido PACIENTE em virtude da não aplicação correta da lei penal e do entendimento das Cortes Superiores. 



    Face ao exposto, requer-se seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a ilegalidade na busca pessoal do paciente, bem como a ilicitude das provas angariadas (0,7 gramas crack) e por consequência absolver JULIANO MARTINS DA CRUZ, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, da acusação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a imediata determinação de expedição do Alvará de Soltura, vez que encontra-se segregado.



    Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, a defesa requer que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do recurso Habeas Corpus lá interposto, diante da ilegalidade existente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de revisão criminal indeferido. Alegada ilicitude das provas colhidas, porque não explicitadas as fundadas razões para a busca pessoal. Atitude suspeita do acusado identificada pelos militares que realizavam patrulhamento de rotina na região. Justa causa afirmada pelas instâncias ordinárias, a partir de interpretação ao artigo 244 do CPP, à época dos fatos. Tese defensiva no sentido da atual exigência de detalhamento dos elementos probatórios que indiquem a ocorrência de situação flagrante. É inviável a revisão de decisão já transitada em julgado com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia. Entendimento do STF. Eventual afastamento da conclusão das instâncias ordinárias, sobre a suficiência da "atitude suspeita" para realização da busca pessoal, que demandaria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A Corte de origem não conheceu do pleito revisional sob a seguinte motivação:



    [...]



    A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. De fato, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional - fundado no art. 621, I, do Código de Processo Penal - para aplicação de novo posicionamento desta Corte (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019). 



    Ademais, em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que este habeas corpus constitui mera reiteração dos pedidos formulados no AResp 2.627.526/SC, cujo recurso especial foi negado provimento em decisão datada de 6/6/2024. Logo, houve o esgotamento desta instância para o conhecimento do tema. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “ a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional - fundado no art. 621, I, do Código de Processo Penal”. O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PROCESSOS EM CURSO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. É inviável a revisão de decisão já transitada em julgado, em 1º/03/2019, com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 237.091-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 09/10/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.805-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018)



    Outrossim, consigno que o Tribunal de origem apontou que “a justa causa restou demonstrada quando da análise das provas obtidas no caderno processual pelo magistrado singular, ainda que de forma sucinta. [...] à época do julgado não havia a necessidade de fundamentação exaustiva e mais delimitada em relação às "fundadas suspeitas", sendo suficiente a justificativa baseada no policiamento ostensivo, bem como na ação policial decorrente de atitude suspeita apresentada pelo indivíduo no momento do flagrante”. Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Registro que o habeas corpus é ação inadequada para o exame da pretensão nos moldes propostos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente